Tribunal: TJSP
Processo: 1007882-50.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO - FALTA DE AVISO PRÉVIO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ADEQUADA – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO - MULTA DIÁRIA EM TUTELA ANTECIPADA – QUESTÃO PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007882-50.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante/apelada
GABRIELE
CARLA
BUENO
VERONA
DIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante ELEKTRO REDES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007882-50.2019.8.26.0189 -Voto no 48499
2
APELAÇÃO No 1007882-50.2019.8.26.0189
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
APELANTES: GABRIELE CARLA BUENO VERONA DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA) E ELEKTRO REDES S/A
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 48.499
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA CORTE
NO FORNECIMENTO - FALTA DE AVISO PRÉVIO DANO
MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO ADEQUADA
JUROS DE MORA CÔMPUTO DA CITAÇÃO - MULTA
DIÁRIA EM TUTELA ANTECIPADA QUESTÃO PRECLUSA
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS IMPROVIDOS.
Acolhendo demanda de preceito cominatório e
indenização por dano moral, a sentença confirmou tutela de
urgência pela aplicação de trinta dias multa, totalizando R$
15.000,00; determinou à ré regularizar o padrão de energia da
autora instalando novo poste, se necessário, com consequente
restabelecimento no fornecimento de energia no prazo de 20
dias contados da publicação da sentença; condenou a ré em R$
5.000,00 pelo dano moral, corrigidos e com juros de mora,
custas processuais e verba honorária de 10% do total.
Apelaram as partes.
A autora para aumentar a indenização por dano
moral, deslocar o termo inicial dos juros de mora para a data
do evento danoso, bem como elevar honorários recursais a 20%.
A ré alega culpa exclusiva da autora, pois a
suspensão no fornecimento da energia se deu em razão da
irregularidade no ponto de entrega - poste padrão -, cuja
responsabilidade é do consumidor. Nega falha na prestação do
serviço. Não há dano moral ou seu montante comporta redução.
Insurge-se contra a multa e seu valor. Não cabe inversão do
ônus da prova. Pede reforma.
Recursos tempestivos, respondidos, anotados
justiça gratuita (fls. 41) e preparo.
É o Relatório.
A sentença decidiu bem e merece subsistir, por
estar em harmonia com o conjunto probatório.
Deveras, mesmo que se admita a possibilidade
de suspensão do fornecimento de energia em virtude da
irregularidade do poste padrão, fato não demonstrado pela ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007882-50.2019.8.26.0189 -Voto no 48499
3
muito embora o ônus fosse seu(Apelação Cível no
1010708-16.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
08.10.2019), e em torno do qual há controvérsia , de modo
nenhum poderia haver corte de energia sem prévia comunicação
por escrito, específica e com antecedência mínima, nos termos
do art. 91, VIII, c.c. § 1o, letra “c”, da Resolução ANEEL
456/00, mostrando-se abusiva a interrupção, inclusive porque
não se demonstrou situação emergencial que justificasse corte
imediato, com dispensa de aviso (Apelação 7120521-9, de
Guariba, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 24a Câmara, j.
23.08.07; Apelação 0007928-31.2010.8.26.0073, de Avaré, Rel.
Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara, j. 14.07.11).
Mesmo quando há atraso no pagamento exige-se
prévia comunicação do corte, nos termos do art. 6o, parágrafo
3o, da Lei n° 8.987/93. A falta de aviso prévio causa dano
moral indenizável, cujo valor há de ser fixado de modo
razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa (REsp
285.262/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 17.02.03;
REsp 905.213/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Dje
19.05.08; REsp 709.877/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 10.10.05).
Em
sentido
concordante:
Apelação
9112468-70.2008.8.26.0000, de Sorocaba, Rel. Des. Ricardo
Negrão,
19a
Câmara,
j.
25.07.11;
Apelação
0001696-45.2009.8.26.0426, Rel. Des. Orlando Pistoresi, 30a
Câmara, j. em 18.05.11; Apelação 9126941-32.2006.8.26.0000,
de Igarapava, Rel. Des. Lino Machado, 30a Câmara, j.
11.05.11.
A indenização arbitrada para o dano moral está
em consonância com as peculiaridades e circunstâncias do
caso, consoante decidiu o juiz, cuja fundamentação adoto.
Juros de mora incidem da citação, pois o caso
é de responsabilidade civil contratual (cf. Theotônio Negrão,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
art. 293:5, pág. 453, Saraiva, 41a ed.).
A multa foi arbitrada na decisão que deferira
tutela antecipada (fls. 41/42 e 49), contra a qual se tirou
agravo de instrumento, cujo provimento a Câmara negou, já
transitado em julgado (fls. 146/150). Não cabe nesse momento
dispor a respeito de questão preclusa.
Honorários advocatícios estão adequados, mas
agora, em cumprimento do § 11 do art. 85 do CPC elevo-os a
15%, mantida a mesma base de cálculo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007882-50.2019.8.26.0189 -Voto no 48499
4
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
MATHEUS FONTES
Relator